Tribunal: TJDFT
Processo: 0738865-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA E À PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES INDEVIDOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu apelação interposta pela parte ré e deu provimento à apelação da parte autora em ação de cobrança decorrente de contrato de prestação de serviços médicos. O acórdão entendeu que as glosas realizadas pela parte ré foram irregulares e determinou a incidência de juros e correção monetária desde o vencimento da obrigação. A embargante alega omissão quanto à análise de dispositivos legais e normativos que regulam o processo de glosa, além da aplicação de princípios contratuais e do reconhecimento pericial de justificativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise das normas legais e regulamentares aplicáveis ao processo de glosa em contratos com operadoras de saúde; (ii) examinar se o acórdão deixou de considerar as justificativas contratuais e periciais apresentadas; (iii) definir se a ausência de menção expressa a dispositivos legais impede o prequestionamento necessário à interposição de recurso às instâncias superiores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado aprecia adequadamente a regularidade das glosas, com base na ausência de documentação comprobatória e na omissão da parte ré em responder aos recursos administrativos, o que afasta a alegação de omissão sobre o conteúdo normativo citado.
4. As alegações relativas à fundamentação contratual das glosas e ao laudo pericial foram implicitamente refutadas, ao se reconhecer que a parte ré não comprovou a validade dos descontos nem atendeu aos deveres de informação e transparência contratual.
5. A ausência de menção expressa aos dispositivos legais indicados não configura omissão, pois a decisão se baseia em fundamentos suficientes para resolução da controvérsia, sendo desnecessária a citação literal de todos os artigos invocados pelas partes.
6. Os embargos não constituem meio hábil para rediscutir fundamentos já analisados e não configuram instrumento adequado para efeitos modificativos, salvo nos casos de erro, omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.
7. Para fins de interposição de recurso às instâncias superiores, aplica-se o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, segundo o qual os dispositivos suscitados nos embargos consideram-se incluídos no acórdão, mesmo que o recurso seja rejeitado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A análise implícita de dispositivos legais e argumentos fáticos, quando a matéria é decidida com fundamentação suficiente, afasta a alegação de omissão.
2. Não é necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes quando a controvérsia é solucionada por outros fundamentos jurídicos válidos.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à modificação de seu conteúdo, salvo em hipóteses expressas previstas no art. 1.022 do CPC.
4. A oposição de embargos com indicação de norma federal ou constitucional é suficiente para caracterizar o prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1650643, 2a Turma Cível, j. 07.12.2022; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, 1a Seção, Rel. Min. Diva Malerbi.